Tribunal: STF
Processo: Rcl 90226
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Francisco Ponciano de Assis Filho contra decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, que declarou prejudicado o Recurso Extraordinário interposto no processo originário relativo à concessão do Benefício de Prestação Continuada – BPC.
Narra a parte reclamante que ajuizou ação previdenciária buscando a concessão do BPC previsto no art. 203, V, da Constituição Federal. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício, considerando o laudo socioeconômico que evidenciou insuficiência de meios de subsistência. Contudo, a Turma Recursal reformou a decisão, afastando a condição de miserabilidade com base em critérios predominantemente objetivos e sem considerar adequadamente a prova social. Diante disso, foi interposto Recurso Extraordinário, cujo processamento foi obstado após juízo de conformidade feito pela Turma Recursal, a qual declarou o RE prejudicado sob a alegação de aderência automática ao Tema 27, sem proceder à reconstrução fática necessária nem examinar a correspondência estrita entre o caso concreto e o precedente do STF.
Sustenta o reclamante que a Turma Recursal incorreu em desvio na aplicação do entendimento firmado pelo STF, uma vez que o Tema 27 estabeleceu precisamente que o critério de renda do art. 20, §3º, da Lei 8.742/93 não é absoluto e que a aferição da miserabilidade deve ocorrer de forma contextual, considerando elementos reais da vida do requerente, o que inclui a análise substancial do laudo socioeconômico. Afirma, ainda, que precedentes como o RE 580.963/PR e a Rcl 4.374/PE reforçam a exigência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma vinculante, requisito que teria sido ignorado pela Turma Recursal, que aplicou o precedente de forma meramente retórica.
Argumenta que a decisão reclamada violou diretamente dispositivos constitucionais relacionados ao direito fundamental à assistência social, à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial, ao dever de fundamentação adequada e ao acesso à jurisdição constitucional. Ressalta que não se trata de reexame de provas, mas de controle do método decisório, uma vez que a instância inferior substituiu uma análise constitucional concreta por presunções abstratas. Aduz, ainda, que o juízo de conformidade não pode ser utilizado como mecanismo de bloqueio ao acesso do jurisdicionado à Suprema Corte, especialmente quando inexiste demonstração da identidade fático-jurídica entre o caso examinado e o precedente indicado.
Ao final, requer a procedência da Reclamação, com a cassação da decisão da Turma Recursal e a determinação para que seja proferido novo julgamento que observe rigorosamente a ratio decidendidos precedentes do STF relativos ao Tema 27 ou, alternativamente, que seja assegurado o regular processamento do Recurso Extraordinário.
Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
Demais disso, no julgamento do RE 567.985, paradigma do Tema 27 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição”.
Na hipótese dos autos, o acórdão extraordinariamente recorrido reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, mediante os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 2-3):
“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO IDOSO. SENTENÇA PROCEDENTE. MISERABILIDADE. PERÍCIA SOCIAL REALIZADA. REQUISITO NÃO SATISFEITO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. O MM juiz sentenciante julgou procedente o pleito autoral. O ente público recorre, alegando que o requisito renda não se encontra preenchido.
2. Conforme entendimento firmado na Rcl 4.374/PE e no RE n.º 567.985/MT, o critério de ¼ do salário-mínimo utilizado na LOAS encontra-se completamente defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das famílias, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/93, sem determinar, no entanto, a nulidade da norma.
3. O critério da renda per capita inferior a meio salário mínimo adotado pela legislação superveniente de outros benefícios assistenciais, tais como a Lei nº 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, e a Lei nº 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, passou a ser critério objetivo adequado para a constatação da miserabilidade econômica familiar relativa aos benefícios assistenciais ao idoso e à pessoa com deficiência, nos termos da Lei nº 8.742/93. Em contrapartida, enquanto não adotada resposta legislativa adequada à inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, resta também a análise de outras circunstâncias indicativas dessa miserabilidade no caso concreto, como já vinha sendo sufragado na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 262.331/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013) e da TNU (Súmula n.º 11).
4. Na hipótese, verifica-se que o grupo familiar é composto pelo autor (68 anos) e a sua esposa (59 anos, recebe aposentadoria no importe de R$ 1.358,68 - id 2243414).
5. Assim, percebe-se que a renda per capita familiar não era inferior a ½ salário-mínimo, quando da DER.
6. Ademais, foi realizada perícia social (id 2243416) por meio da qual ficou constatado que o demandante reside em casa organizada (casa de herdeiros; seis cômodos; piso revestido de cerâmica), guarnecida de móveis e eletrodomésticos conservados.
7. Portanto, conclui-se por não preenchido o requisito da vulnerabilidade social.
8. O recurso do ente público, pois, merece provimento.
9. Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do ente público, a fim de julgar improcedente o pedido autoral. Sem custas e sem honorários.”

Como se nota, o Tribunal de origem concluiu que a renda familiar mensal per capita do reclamante excedia o limite de meio salário-mínimo. Ademais, a perícia social realizada constatou que as condições socioeconômicas apresentadas não eram suficientes para caracterizar a situação de vulnerabilidade social exigida.
Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Temas 27 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem. Nesse sentido:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 27 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de aderência estrita e de teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento do RE 567.985/MT, Tema 27 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado. 4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 807 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto. 5. O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido." (Rcl 71.064-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 17.10.2024) 
Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020) 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013)
Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente